Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716239-45.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELIO GONCALVES PEREIRA, ANA PAULA ATAIDE BRITO, ERBE INCORPORADORA 037 S.A. APELADO: COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA, ERBE INCORPORADORA 037 S.A., ANA PAULA ATAIDE BRITO, MARCELIO GONCALVES PEREIRA DESPACHO Em atenção ao que dispõe os arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se os Apelantes para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem manifestação acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela apelada ( Cooperativa Habitacional dos Servidores as Câmara dos Deputados) em contrarrazões ( Id.28369535). Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora